Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705447-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: USINA JEQUITIBA SPE S.A., HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E C I S Ã O HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, idosos, requerem o levantamento do valor depositado em juízo. Destacam que a quantia corresponde a parte incontroversa na lide e que há necessidade do valor, diante da idade avançada, dos cuidados e despesas com a saúde de ambos (ID 53607847). Pedem o “DEFERIMENTO URGENTE E IMEDIATO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS E DEPOSITADOS PELA AUTORA (R$ 1.508.996,27.), com fincas no §1o do artigo 545 do CPC, devendo o alvará ser expedido em nome do procurador e filho dos réus peticionantes, Edvando José de Andrade, conforme procuração já anexada nos autos (ids. 155031672 e 155031674), ou seja, requer a expedição de ofício ao banco depositário para transferir para a conta que já tinha sido informada à autora, à saber: HGF EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que também é requerida nos autos CNPJ 48.357.430/0001-91, CONTA CORRENTE NÚMERO 13003844-5, AGÊNCIA 4406, BANCO SANTANDER ou em nome de Huilder Magno de Souza Advocacia Individual, Pix número 20.463.901/0001-27, Banco do Brasil, agência 3476-2, conta corrente 130518-2.” Após o requerimento, foi determinada a intimação da parte adversa (USINA JEQUITIBA SPE S.A) para se manifestar quanto ao pedido (ID 53607847). Durante o período, PAULO CESAR FARIAS VIEIRA e STEVÃO GANDH COSTA, ambos na qualidade de terceiros interessados, requerem retenção de parte do crédito dos autores (ID 53843263, 54455343 e 53863451). Nova intimação de USINA JEQUITIBA SPE S.A para se manifestar sobre o pedido de levantamento (ID 54558431). É o relatório. Decido. Cuida-se, na origem, de ação de consignação em pagamento ajuizada por USINA JEQUITIBA SPE S.A em face de HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a respeito de contrato de locação não residencial de uma área de 11 ha (hectares) pelo prazo de 120 meses. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 53060656) para "a) DECLARAR como credores da autora, os locadores, pessoas físicas, Srs. HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, para fins de recebimento das quantias consignadas, bem como de todas as demais, até efetivada a alteração contratual. b) DETERMINAR que os valores depositados, bem como os que vierem a ser pagos pela autora aos credores (pessoas físicas), sofram a retenção de parcela deste para fins de pagamento do IRPF." Contudo, condicionou o levantamento dos valores pelos credores à retenção de quantia devida a partir de penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos: "DOS VALORES REMANESCENTES - antes de se efetuar a liberação da quantia remanescente aos Srs. Hélio e Geralda, seja expedido Ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia – DF, junto ao processo 0002157-46.2015.8.07.0002, para que seja informado se ainda persiste o interesse na penhora no rosto dos autos, bem como apresente o valor atualizado do débito. - Respondida a solicitação, sem a necessidade de nova conclusão, efetue-se a transferência do numerário para uma conta vinculada ao processo acima citado. - Findadas todas as situações acima ventiladas, especialmente no que pertine à reserva de quantia a ser comprovada pela autora pelo pagamento do imposto de renda (retenção na fonte), bem como dos valores transferidos para o Juízo em que ocorrera o pedido de penhora no rosto dos autos, efetue-se a transferência do saldo remanescente em favor dos dois primeiros réus, para ocorrer na conta corrente 717155-2, da agência 2901-7 do Banco do Brasil ou outra, que virem a solicitar. Finalmente, informo que a parte autora fica autorizada a realizar os depósitos judiciais dos valores relativos ao contrato de locação na presente ação até o trânsito em julgado da presente ação." As apelações interpostas por ambos os polos da relação jurídica não impugnaram os valores depositados em juízo, o que tornou incontroversa a quantia depositada. Sobre o primeiro ponto da sentença (se ainda persiste o interesse na penhora no rosto dos autos, bem como apresente o valor atualizado do débito), a 2a Vara Cível de Ceilândia, a respeito dos autos 0002157-46.2015.8.07.0002, expediu ofício para informar a existência de interesse na penhora no rosto destes autos e a atualização dos débitos (ID 53060661): - Stevão Gandh Costa: R$ 220.667,63; - William de Araújo Falcomer dos Santos: R$ 82.384,41; - Paulo Cesar Farais Vieira: R$ 223.198,57. Quanto ao segundo ponto (transferência do numerário para uma conta vinculada ao processo acima citado), observo que não houve manifestação judicial após a informação trazida pela 2a Vara de Ceilândia. Posteriormente, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA peticionaram para que seja realizado o levantamento dos valores já consignados em juízo (R$ 1.508.996,27) com a dedução das parcelas relativas ao imposto de renda e à penhora (ID 53430040). Não há ofensa à satisfação dos créditos penhorados, já que os idosos requereram o decote dessa parcela para o levantamento do valor incontroverso. O deferimento do pedido não obsta que os terceiros interessados (credores) obtenham sua parcela, pois o montante consignado supera o valor devido pelos idosos na demanda que tramitou na 2a Vara Cível de Ceilândia. Adicionalmente, intimada a se manifestar sobre o pedido de levantamento dos valores, a devedora (USINA JEQUITIBA SPE S.A) quedou inerte. Apenas juntou petição em que comprova o depósito judicial das parcelas devidas nos meses de outubro e novembro de 2023 (ID 54240954). Não houve pronunciamento acerca do pedido de levantamento de valores. Diante desse quadro, é desnecessária a espera da preclusão do despacho ID 54558431, que renovou o prazo para intimação da USINA JEQUITIBA SPE S.A para se manifestar sobre o pedido de levantamento. Ademais, o pedido apresentado na apelação para que o pagamento seja feito em nome e na conta da pessoa jurídica HGF INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS não tem o condão de impedir o levantamento. Consta no próprio pedido interlocutório que seja transferido à conta da empresa (holding familiar) ou ao procurador dos idosos. Relativamente ao argumento trazido pelo terceiro interessado de eventual modificação de titularidade do crédito, também não interfere no levantamento dos valores. A questão controvertida sobre a titularidade repousa na responsabilidade de quem assumirá o pagamento do imposto de renda originado dos aluguéis. Todavia, no requerimento dos idosos houve menção expressa para que fosse subtraída parcela do montante depositado, a qual se encontra afetada para a apreciação na instância recursal. Nesse sentido, o pedido dos idosos promoveu o decote das parcelas relativas às penhoras, bem como às destinadas a discussão sobre o imposto de renda, de modo que não há prejuízo para que seja levantado o o montante solicitado. Diante da incontroversa desses valores, nos termos da sentença, proceda-se com a transferência do numerário apresentado no ofício da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 53060661) para uma conta vinculada ao processo 0002157-46.2015.8.07.000. Posteriormente, expeça-se alvará de levantamento dos valores consignados em juízo a HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, conforme ID 53430040. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 05 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator